Tribunal: TJMT
Processo: 1005615-25.2021.8.11.0037
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005615-25.2021.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDACAO EXTRAJUDICIAL - CNPJ: 62.136.254/0001-99 (APELANTE), ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - CPF: 106.450.518-02 (ADVOGADO), ESDRIANA CARDOSO MORAES SANTOS - CPF: 930.865.711-87 (APELADO), RAFAEL CARDOSO DE MORAES - CPF: 004.117.821-18 (ADVOGADO), MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL - PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA - CITAÇÃO TARDIA - AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - ART 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL - ART 240, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INÉRCIA DO CREDOR - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A inércia do credor em promover a citação do devedor no prazo legal impede a interrupção da prescrição, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC.

A prescrição da ação monitória fundada em contrato de crédito pessoal ocorre em 5 (cinco) anos, contados do vencimento da última parcela da dívida (art. 206, § 5º, I, do CC).

A citação realizada após o transcurso do prazo prescricional não retroage à data da propositura da ação, o que resulta na extinção da pretensão.

A ausência de manifestação do autor, após intimação para regularizar a citação, evidencia a desídia e reforça a ocorrência da prescrição.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N.º
1005615-25.2021.8.11.0037

APELANTE:
Massa Falida Do Banco Cruzeiro Do Sul S.A.

APELADO:
Esdriana Cardoso Moraes Santos

PROCESSO NA ORIGEM N.º
1005615-25.2021.8.11.0037

2.ª Vara da Comarca de Primavera do Leste

RELATÓRIO

Apelação Cível
interposta por
Massa Falida Do Banco Cruzeiro Do Sul S.A.
de sentença que julgou extinta a ação monitória.

Ação
:
Ação Monitória que Massa Falida Do Banco Cruzeiro Do Sul S.A. move contra

Esdriana Cardoso Moraes Santos.

Sentença
(Id. 218297300): reconheceu a ocorrência da prescrição do título, por ausência de citação do requerido dentro do prazo prescricional, e de consequência, julgou extinto o processo com fulcro no artigo 487, II, do CPC. Condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10%. Observada a gratuidade de justiça.

Apelação:
(Id. 218297303): Argumenta que a prescrição não ocorreu, pois a ação foi ajuizada em
04/08/2021
, antes do prazo de 5 anos previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, a contar da data do vencimento da última parcela dos contratos nº 473533715 e 481015558, que ocorreria em 20/07/2017 e 20/10/2016.

Sustenta que a citação da apelada, realizada em
23/10/2023
, retroage à data da propositura da ação, conforme o art. 240, §1º, do CPC, e interrompe a prescrição. Alega que não houve inércia de sua parte no andamento do processo e que a demora na citação não pode ser imputada ao Judiciário.

Pugna pelo o provimento do recurso, com a reforma da sentença, a constituição de título executivo judicial e a inversão do ônus da sucumbência, com majoração dos honorários advocatícios.

Contrarrazão
(Id. 218297306): Defende a manutenção da sentença que extinguiu a ação monitória por prescrição. Argumenta que a prescrição ocorreu, pois, a citação válida aconteceu em
23/10/2023
, após o prazo prescricional de 5 anos para contratos de crédito consignado, que se iniciou em
20/07/2017
.

Destaca que a ação monitória foi ajuizada em 04/08/2021 e recebida em 17/09/2021, mas a citação válida ocorreu somente em 23/10/2023, ou seja, mais de 6 anos após o vencimento do título.

A apelada refuta o argumento da apelante de que a citação retroage à data da propositura da ação, alega que isso só ocorre se a citação for realizada dentro do prazo legal de 10 dias, conforme o art. 240, §2º, do CPC.

Sustenta que a demora na citação não pode ser imputada ao Judiciário, pois as diligências foram realizadas em tempo hábil. Ela ainda argumenta que a apelante não demonstrou ter recursos para custear o processo, e, portanto, o benefício da justiça gratuita deveria ser revogado.

Pugna pelo desprovimento do recurso de apelação, e que a apelante seja condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, com majoração da verba honorária e revogação do benefício da justiça gratuita.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de ação monitória ajuizada pela Massa Falida do Banco Cruzeiro do Sul S.A. em face de Esdriana Cardoso Moraes Santos, decorrente de um contrato de crédito pessoal nº 473533715 parcelado com consignação em folha de pagamento, no dia 01.07.2011 e o contrato nº 481015558 firmado em 09.01.2012.

A ação foi ajuizada em 04.08.2021 e em 17.09.2021, a juíza proferiu decisão favorável à expedição de mandado de pagamento, concedeu à requerida 15 dias para cumprir a obrigação e pagar os honorários advocatícios.

A parte apelada foi citada pessoalmente apenas em 23.10.2023, e apresentou embargos à monitória, alegou a ocorrência de prescrição, o que foi acolhido pelo juízo de origem, que extinguiu o processo com resolução do mérito.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença que reconheceu a prescrição.

De início, verifica-se que a Apelada, em suas contrarrazões, requereu a revogação da justiça gratuita que fora concedida à Apelante. Contudo, tal pleito deve ser realizado por meio de incidente processual próprio, nos termos do art. 101 do Código de Processo Civil:

Art. 101
. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação.

Razão pela qual não conheço do pedido.

No mérito, a questão a ser analisada cinge-se à ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança da dívida.

Pois bem.

A ação monitória foi ajuizada em 04/08/2021, alega a Apelante a existência de dívida decorrente de contrato, com vencimento da última parcela em 20/07/2017.

No caso, observa-se que a sentença decretou a prescrição do título porque, ao se tratar de dívida à prestação, o prazo prescricional de 5 anos (art. 206, §5º, I, do CC/2002) se conta do vencimento da última parcela.

Desse modo, se a última parcela se venceu em
20.07.2017 e 20.10.2016
, este é o termo inicial do prazo prescricional, cujo o término é no dia
20.07.2022 e 20.10.2021
.

Contudo, a citação da Apelada somente foi realizada em 23/10/2023, após o transcurso do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, previsto no art. 206, §5º, inciso I, do Código Civil.

Em que pese a alegação da Apelante de que a demora na citação da Apelada não se deve à sua inércia, o Código de Processo Civil é claro ao dispor que, para que o despacho que ordena a citação interrompa a prescrição, a parte autora deve adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (art. 240, §2º, do CPC).

Art. 240.
A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos arts. 397 e 398 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) .

§ 1º
A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

§ 2º
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação, sob pena de não se aplicar o disposto no § 1º.

§ 3º
A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

§ 4º
O efeito retroativo a que se refere o § 1º aplica-se à decadência e aos demais prazos extintivos previstos em lei.

Verifica-se que no dia 05/02/2024, a parte autora fora intimada para se manifestar sobre a petição anterior e no dia 18/03/2024 foi certificado que decorreu o prazo legal sem que houvesse qualquer manifestação (Id. 218297299).

O parágrafo 2º do artigo 240 do Código de Processo Civil estabelece que, se o autor não promover a citação do réu no prazo de 10 (dez) dias, perde o direito ao efeito interruptivo da prescrição, retroativo à data da propositura da ação

Assim, no caso em análise, o requerente deveria ter diligenciado para que a citação válida da parte requerida fosse realizada dentro do prazo prescricional, sob pena de extinção da pretensão.

A parte apelante não demonstrou ter adotado as atividades necessárias para a citação da Apelada dentro do prazo legal, de modo que não se pode reconhecer a interrupção da prescrição.

A propósito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou sobre a questão:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRESCRIÇÃO DIRETA – OCORRÊNCIA – CITAÇÃO DA REQUERIDA APÓS DECORRIDO PRAZO DE PRESCRIÇÃO – INAPLICABILIDADE DE RETROAÇÃO À DATA DA PROPOSITURA DA DEMANDA – INTELIGÊNCIA ART. 202, I DO CC C/C ART. 240, §§ 1º E 2º DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – CONDENAÇÃO DEMANDANTE EM HONORÁRIOS – RECURSO PROVIDO. A citação é imprescindível para o desenvolvimento regular da lide. O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, desde que a citação seja realizada dentro do prazo legal, o que não aconteceu neste caso.
Não sendo promovida a citação da parte requerida dentro do prazo prescricional, bem como decorrido o prazo de 10 (dez) dias para diligenciar neste sentido, não há interrupção da prescrição nos termos do art. 202, I do CC c/c art. 240, §§ 1º e 2º do CPC. Tratando-se de ação de cobrança de um contrato de empréstimo consignado, tem-se que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, conforme art. 206, § 5º, I, do Código Civil
. Ultrapassados mais de 08 (oito) anos da propositura da ação sem ter ocorrido, até a presente data, a citação da parte requerida, materializada está a prescrição da pretensão. (TJMT, N.U 1014685-93.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 28/04/2023)

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DIA SEGUINTE AO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O prazo de prescrição da ação monitória é de cinco anos, contado a partir do vencimento da obrigação, na forma do artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1845370 MT 2019/0321127-7, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2020)

Assim, como a citação da Apelada ocorreu após o prazo prescricional, a pretensão de cobrança da dívida está prescrita, de modo que deve ser mantida a sentença que extinguiu o processo.

Diante do exposto,
nega-se provimento ao recurso,
mantém a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024